Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento sedimentado pelo colendo STJ, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, total ou parcial, serão fixados honorários advocatícios em favor do executado, tendo-se como parâmetro o proveito econômico obtido com a impugnação.

2. Se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada é acolhida para reconhecer o excesso de execução, correta a decisão que arbitra honorários advocatícios apenas em benefício da parte executada.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.